Tribunal: TJES
Processo: 5005515-59.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005515-59.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOMONTE TRANSPORTES LTDA - ME
RECORRIDO: LOURDES MENEZES RIBEIRO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005515-59.2020.8.08.0024

RECORRENTE: DOMONTE TRANSPORTES LTDA. – ME

RECORRIDA: LOURDES MENEZES RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO DA RECORRENTE NÃO ESTAVA ENVOLVIDO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM SUA PRESENÇA EM OUTRO ESTADO. DIVERGÊNCIA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE E DO VEÍCULO DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

DOMONTE TRANSPORTES LTDA. – ME
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito MARCOS VALLS FEU ROSA, nos autos da presente ação, movida pela recorrida em desfavor do recorrente, a qual julgou procedente o pedido de dano material formulado na inicial, para condenar a empresa requerida a pagar à autora a quantia de R$ 1.689,12 e julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial referentes ao gasto com Uber, bem como ressarcimento referente ao aluguel de veículo.

Em sede recursal (ID nº 2139572), aduz o recorrente, em síntese: (I) que o veículo envolvido no acidente de trânsito não era pertencente à recorrente; (II) que o veículo de propriedade da recorrente estava em Recife na data do acidente, não possuindo a recorrente qualquer responsabilidade com relação ao acidente referido pela parte autora.

A recorrida apresentou contrarrazões ao ID nº 2139585.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória com fundamento num acidente de trânsito supostamente entre o veículo da recorrida e o veículo do recorrente.

Aduz a recorrida que a colisão ocorrera na data de 23/09/2020, sendo que o outro veículo envolvido seria uma Fiat/Fiorino, placa PGI 8197. Alega que o último veículo, supostamente de propriedade do recorrente, teria se evadido do local do acidente.

Por conta disto, a recorrida propôs queixa em face da empresa DOMONTE TRANSPORTES (suposto proprietário do veículo envolvido no sinistro), requerendo indenização no valor de R$ 15.000,00.

A sentença entendeu por julgar procedente o pedido de dano material formulado pela recorrida, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 1.689,12.

Pois bem. Entendo que no presente caso a sentença deve ser reformada.

Em primeiro lugar, saliento que a placa do veículo envolvido no acidente é diferente da placa do veículo da empresa recorrente. A própria autora narrou em audiência (ID nº 2139565) que a placa do veículo envolvido não era do modelo Mercosul.

Foi acostado nos autos Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC (ID nº 2139547), que comprova que o veículo da recorrente não possuía mais placa tradicional, e sim a do Mercosul. Tal documento é do dia 20/07/2020, tendo o acidente ocorrido em 23/09/2020. Ou seja, a placa do Mercosul é anterior ao sinistro.

Em segundo lugar, juntou a recorrente o relatório de posições do veículo, que demonstra os endereços pelos quais o veículo passou no dia do acidente (ID nº 2139545). Analisando detidamente tal documento, verifico que os endereços pelos quais o veículo do recorrente passou são situados na cidade de Recife, ou seja, bem longe do local do acidente.

A sentença proferida ignorou solenemente os referidos documentos comprobatórios, baseando-se, tão somente, no relato unilateral da autora, que sequer apresentou a fotografia da placa do veículo envolvido no acidente e que estaria em seu poder.

Assim sendo, pela análise do acervo probatório dos autos, não há outra conclusão senão a de que o veículo envolvido no acidente não pertence à recorrente, inexistindo para a mesma o dever de reparar por danos nos quais não dera causa, razão pela qual entendo pela reforma da sentença.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para reformar a sentença impugnada e
julgar improcedentes todos os pedidos autorais
. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.